Tribunal: TJES
Processo: 5004404-69.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004404-69.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S/A
RECORRIDO: FERNANDO MARCOS LOURENCO
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO EM CARTÃO CONSIGNADO. CONTRATO IRREGULAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO. CONTRATO DIVERGENTE DO INTERESSE DA PARTE. DANO MORAL CONFIGURADO. NARRA O AUTOR QUE PROCUROU O BANCO RÉU PARA REALIZAR EMPRÉSTIMO PARA SER DESCONTADO EM SEU BENEFÍCIO. OCORRE QUE, APÓS REALIZAÇÃO DE SEU CONTRATO, SE DEPAROU COM EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, DIVERGINDO DE SUA INTENÇÃO E NÃO SENDO INFORMADO DE QUE OS DESCONTOS QUE SERIAM REALIZADOS EM SEU BENEFÍCIO SERIAM PAGAMENTOS MÍNIMOS A TÍTULO DE MARGEM CONSIGNADA, O QUE O LEVOU A DESCOBRIR QUE A DÍVIDA NUNCA SERIA FINDADA. OS VALORES DE DESCONTO A TÍTULO DE RMC CHEGAM, ATÉ O AJUIZAMENTO DA AÇÃO, À UM TOTAL DE R$6.276,69, VALOR ESSE QUE NÃO FOI UTILIZADO PARA DIMINUIR A DÍVIDA DO EMPRÉSTIMO. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO A NULIDADE DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, CANCELAMENTO DOS DESCONTOS, CONDENAÇÃO DA RÉ A RESTITUIÇÃO EM DOBRO NO TOTAL DE R$12.553,38 E DANOS MORAIS NO VALOR DE R$10.000,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA
DECLARAR
NULO O CONTRATO N.º 722757045 REFERENTE AO CARTÃO DE CRÉDITO FINAL 9033 E A EXCLUSÃO DO DESCONTO À TÍTULO DE RMC;
CONDENAR
A RÉ À DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS DE FORMA SIMPLES R$6.276,69 COM O ABATIMENTO DA QUANTIA DE R$4.257,00, DEPOSITADO PELA REQUERIDA, À TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E
CONDENAR
AO PAGAMENTO DE R$2.000,00 À TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO ALEGANDO PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO, BUSCANDO A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA.
PRELIMINAR AFASTADA
. PRESCRIÇÃO QUANDO SE TRATANDO DE CONTRATO DE TRATO SUCESSIVO TEM O INÍCIO DE CONTAGEM DO PRAZO A PARTIR DA ÚLTIMA PARCELA, RAZÃO PELA QUAL NÃO SE ENCONTRA CONFIGURADA NO CASO. QUANTO AO MÉRITO,
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. TRATA-SE DE PLEITO CONSUMERISTA NO QUAL O RECORRENTE NÃO CONSEGUIU AFASTAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. INEGÁVEL QUE A PARTE RECORRIDA DESEJA A CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM E NÃO NA MODALIDADE DE CARTÃO CONSIGNADO. A FALHA NO DEVER DE COMUNICAÇÃO OCORRE DIANTE DO FATO DE QUE FOI APRESENTADO UM CONTRATO DIVERSO DO QUE A PARTE DESEJAVA, SEM A CORRETA EXPLICAÇÃO DAS NUANCES NECESSÁRIAS PARA A COMPREENSÃO POR PARTE DO CONSUMIDOR, SITUAÇÃO QUE ENSEJA A CONDENAÇÃO POR DANO MORAL. O DANO MATERIAL SE ENCONTRA CONFIGURADO NO SENTIDO EM QUE A MODALIDADE CONTRATADA CONTÉM UM DESCONTO MÍNIMO A TÍTULO DE RMC QUE NÃO ABATE OS VALORES NA DÍVIDA CONTRATUAL, GERANDO UMA TAXA ABUSIVA, SENDO NECESSÁRIO A RESTITUIÇÃO DOS VALORES EM RAZÃO DA NÃO COMPROVAÇÃO DE GASTOS POR PARTE DO RECORRIDO.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)